Tribunal: STJ
Processo: 5110670-61.2024.8.09.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919887 - GO (2025/0149568-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: THIAGO PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - GO013081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em repetição interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
STJ.
2. A defesa alega que houve impugnação dos óbices que inadmitiram o recurso
especial no Tribunal de origem, requerendo a retratação da decisão agravada ou a
submissão do recurso ao julgamento do órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante pode interpor mais de
um recurso contra a mesma decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pelo princípio da unirecorribilidade e pela própria preclusão consumativa, não é lícito
a interposição da mesma modalidade recursal contra a mesma decisão e pela mesma
parte, devendo o recurso posterior não ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "Não se conhece agravo regimental interposto em repetição
contra a mesma decisão pela mesma parte, ante a unirecorribilidade das decisões e a
preclusão consumativa".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1735825/PR, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
; STJ, AgRg no AgRg no
9/4/2019
AREsp 1375333/BA, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2018
Documento eletrônico VDA50425633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e2800b6f-6d53-45fe-9bbb-d5144dcfc261

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e2800b6f-6d53-45fe-9bbb-d5144dcfc261

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919887 - GO (2025/0149568-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: THIAGO PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - GO013081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental em repetição interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
STJ.
2. A defesa alega que houve impugnação dos óbices que inadmitiram o recurso
especial no Tribunal de origem, requerendo a retratação da decisão agravada ou a
submissão do recurso ao julgamento do órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante pode interpor mais de
um recurso contra a mesma decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pelo princípio da unirecorribilidade e pela própria preclusão consumativa, não é lícito
a interposição da mesma modalidade recursal contra a mesma decisão e pela mesma
parte, devendo o recurso posterior não ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "Não se conhece agravo regimental interposto em repetição
contra a mesma decisão pela mesma parte, ante a unirecorribilidade das decisões e a
preclusão consumativa".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1735825/PR, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
; STJ, AgRg no AgRg no
9/4/2019
AREsp 1375333/BA, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2018
Documento eletrônico VDA50425641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:02
Código de Controle do Documento: 40ee3182-800a-4a93-b7c1-7ae8c98bc8e9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO PEIXOTO DA SILVA
contra decisão da Presidência desta Corte, a fls.856/857, que, com fundamento no art.
art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 860/867), a defesa alega que impugnou os
óbices relativos ao óbice da Súmula n. 7 do STJ e ao óbice da Súmula n. 282 do STF,
do que decorre o desacerto da decisão ora agravada.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso
ao julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o apelo especial provido em sua
integralidade.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo (fl. 911).
É o relatório.
VOTO
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele
que tenha sido protocolizado por último, em razão da ocorrência da preclusão
consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
No presente caso, a defesa protocolizou três agravos regimentais, sendo o
primeiro, de fls. 860/867, com registro de protocolo no dia
, às 9h55m36s,
16/5/2025
enquanto o presente, de fls.878/886, com registro de protocolo no dia
, às
19/5/2025
11h04m11s, razão pela qual, pelo princípio da unirecorribilidade e pela preclusão
consumativa, deste não se conhece.
A respeito:

AGRAVOS
REGIMENTAIS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
CONCUSSÃO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 92,
I, A, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E IDÔNEA.
VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA
CORTE. PRECEDENTES.
1. Quando da interposição simultânea de dois
agravos regimentais contra o mesmo ato judicial e pelo
mesmo agravante, deve ser conhecido apenas o primeiro,
por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa.
2. Não se configura ofensa ao art. 92, I, a, parágrafo
único, do Código Penal quando a perda do cargo público
está concretamente fundamentada no fato de ter sido o
delito praticado por médico credenciado a atender pelo
Sistema Único de Saúde, na medida em que, ao exigir
quantia indevida para realizar procedimento cirúrgico, viola
o dever para com a Administração Pública.
Documento eletrônico VDA50425641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:02
Código de Controle do Documento: 40ee3182-800a-4a93-b7c1-7ae8c98bc8e9

3. Agravo regimental de fls. 755/762 improvido e
agravo regimental de fls. 763/770 não conhecido
(AgRg no REsp 1735825/PR, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019
).

PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESVIO DE
VERBAS PÚBLICAS EM CONTINUIDADE DELITIVA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO RECURSO ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO ULTRAPASSA O CONHECIMENTO. CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE FLAGRANTE OU CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADOS.
PRINCÍPIO
DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TENTATIVA
DE AMPLIAR A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO DISPOSTAS NO CORPO
DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é uníssona em
afirmar que a interposição de recursos simultâneos pela
mesma parte e contra a mesma decisão impede o
conhecimento do segundo, considerando a preclusão
princípio da unirrecorribilidade das
consumativa e o
decisões judiciais. Precedentes.
[...]
5. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, de minha
relatoria, QUINTA TURMA, DJe
).
19/12/2018

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50425641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:02
Código de Controle do Documento: 40ee3182-800a-4a93-b7c1-7ae8c98bc8e9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0149568-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.919.887 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 511067061 51106706120248090128
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - GO013081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADO
: HERMES BATISTA TOSTA - GO013081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515182:01074506@
2025/0149568-3 - AREsp 2919887 Petição : 2025/0044030-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:31:18
Código de Controle do Documento: 73AC2DF1-AB4C-41AC-A432-F85677044CA2